Tribunal: TJDFT
Processo: 0715822-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO DE PASSAGEM EM ESTRADA QUE INTERLIGA AS PROPRIEDADES RURAIS DOS LITIGANTES. SERVIDÃO. IMEDIATA LIBERAÇÃO ATÉ A PLENA COGNIÇÃO DA LIDE NA ORIGEM.
1. A despeito da discussão acerca da posse propriamente dita, a liminar de origem se restringiu a conceder aos autores, ora agravados, o acesso à estrada que dá acesso a sua propriedade rural, o que teria sido recentemente turbada pela agravante/ré, isso a menos de ano e dia do ajuizamento da ação, concedendo aqueles o direito a obter cópia da chave do portão (colocado para melhorar a condição de segurança dos moradores locais), ou, em caso de recusa, a retirada do cadeado.
2. Logo, até a plena cognição da lide na origem, forçoso assegurar o direito de passagem da parte autora/agravada pela estrada objeto de discussão entre as partes, tendo em vista a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.
3. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento.